Tribunal: TJDFT
Processo: 0700793-57.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0700793-57.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILKER DE LUCENA MOTA IMPETRANTE: CARLOS ANDRE NASCIMENTO LEMOS AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado, Dr. Wilker de Lucena Mota, OAB/DF 64.628 em favor de WILKER DE LUCENA MOTA, no qual aponta como ato coator a decisão do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Informa o Impetrante que o Paciente foi preso em suposto flagrante na data de 26/05/2021 por volta das 19horas30min, em virtude de suposta prática de crime de tráfico de drogas (artigo 33 – lei 11.343/2006). Alega que a decisão do juízo do Núcleo de Audiência de Custódia baseou-se em meras presunções sobre possíveis atitudes do Paciente, caso seja posto em liberdade, bem como em precedentes que não se enquadram com o caso concreto. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, ao analisar a documentação trazida aos autos, em especial o teor da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente (ID 26312815), verifico não se sobressaíram às ilegalidades apontadas na inicial, razão de indeferir a liminar, sem prejuízo do julgamento que é da Turma em sua composição plena. Solicitem as informações, com pedido de envio/disponibilização do auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor do Paciente. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 10 de junho de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator